Tribunal: TJMT
Processo: 1029073-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029073-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), M. L. S. M. - CPF: 114.311.551-10 (AGRAVADO), MARIA GABRIELLA STABILITO ALBUES MEIRA - CPF: 036.613.991-60 (AGRAVADO), MARIA GABRIELLA STABILITO ALBUES MEIRA - CPF: 036.613.991-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), LILIANE NETO BARROSO - CPF: 582.660.116-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA –
CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA
DESCREDENCIADA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO –
PREJUÍZO AO MENOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM –

DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso, embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento do menor, notadamente em razão do vínculo já estabelecido com os profissionais que o atende e diante da indicação médica informando a necessidade de manutenção do referido vínculo.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029073-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: M. L. S. M, REPRESENTADA POR SUA GENITORA,

MARIA GABRIELA STABILITO ALBUES MEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1061965-79.2025.8.11.0041, ajuizada
M. L. S. M
, menor representada por sua genitora
MARIA GABRIELA STABILITO ALBUES MEIRA
, que deferiu em parte a tutela provisória, e determinou que a requerida arque com o tratamento de Psicologia “DIR Floortime/Jasper”, a ser realizado na Clínica Existir, conforme prescrição médica (id. 200547461), devendo o tratamento ser iniciado no prazo de 10 (dez) dias, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade do mesmo pela rede credenciada, deverá ser realizado fora da mesma, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, pois não restaria caracterizada situação de urgência ou emergência a justificar a medida, uma vez que não houve negativa de tratamento, mas apenas a indicação de outro prestador credenciado.

Argumenta, ainda, inexistir obrigatoriedade legal ou contratual de dispor de profissional habilitado especificamente no método requerido, conforme parecer técnico da ANS, de modo que a imposição judicial implica desequilíbrio contratual e ônus financeiro excessivo.

Aduz também que o número de sessões pleiteado (30 horas semanais apenas para o método indicado, somando 44 sessões semanais no total) é desarrazoado e pode inclusive prejudicar a criança, por comprometer seu convívio social e familiar.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau, afastando-se a obrigação de custear o tratamento fora da rede credenciada e na carga horária postulada (Id. 309934873).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora em 03 de setembro de 2025 (Id. 311962870).

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 314617375)

A douta Procuradoria Geral de justiça, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme Id. 317154369.

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 310166387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que deferiu em parte a tutela provisória, e determinou que a requerida arque com o tratamento de Psicologia “DIR Floortime/Jasper”, a ser realizado na Clínica Existir, conforme prescrição médica (id. 200547461), devendo o tratamento ser iniciado no prazo de 10 (dez) dias, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade do mesmo pela rede credenciada, deverá ser realizado fora da mesma, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) A tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de id. 200547451 (carteira do plano de saúde). A necessidade da realização do tratamento também restou evidenciada pelos diversos documentos acostados aos autos, destacando-se o relatório médico que certifica que a parte autora é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID: F 84.0), sendo imprescindível a realização dos tratamentos para seu desenvolvimento intelectual, comprovado pelos diversos documentos acostados no processo, especialmente o laudo de id. 200547461.

(...)

O caso da menor também é de urgência, uma vez que o tratamento indicado é essencial ao desenvolvimento adequado de suas habilidades cognitivas e sociais. Assim, a negativa de cobertura, ainda que em sede de cognição sumária, configura flagrante violação aos direitos fundamentais à saúde, à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Não obstante o julgamento proferido pela Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo, é certo que em 1º de julho de 2022, entrou em vigor a Resolução Normativa ANS n. 539, onde altera a Resolução Normativa n. 465/2021[2], ampliando a cobertura obrigatória para o tratamento de pacientes com transtornos do espectro autista (TEA) e outros transtornos globais do desenvolvimento.

(....)

Desse modo, compete à operadora do plano de saúde garantir a cobertura para o tratamento indicado pelo médico assistente da parte autora, cabendo ao profissional à escolha do método/técnica a ser aplicada.

(...)

Ademais, a ANS decidiu que os beneficiários de planos de saúde portadores de Transtorno do Espectro Autista têm direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas[3] para o tratamento do autismo, não cabendo à operadora do plano de saúde limitar o número de sessões prescritas pelo médico assistente.

(...)

Considerando que o plano de saúde possui uma Unidade Multidisciplinar devidamente capacitada, não há qualquer impedimento para que o tratamento seja realizado na nova clínica ou em outra unidade credenciada. Dessa forma, não foi demonstrada a probabilidade do direito da parte autora quanto à manutenção do tratamento com os profissionais da clínica que já a atendem.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte requerida, já que poderá obter ressarcimento financeiro.

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a arcar com o tratamento de Psicologia “DIR Floortime/Jasper”, conforme prescrição médica (id. 200547461), devendo o tratamento ser iniciado no prazo de 10 (dez) dias, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade do mesmo pela rede credenciada, deverá ser realizado fora da mesma, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00”.
(Id.

202504546 – autos de origem)

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, pois não restaria caracterizada situação de urgência ou emergência a justificar a medida, uma vez que não houve negativa de tratamento, mas apenas a indicação de outro prestador credenciado.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau, afastando-se a obrigação de custear o tratamento fora da rede credenciada e na carga horária postulada.

Verifica-se, portanto, que a celeuma reside em analisar a obrigatoriedade de cobertura de atendimento médico realizado em clínica não credenciada, em razão do vínculo terapêutico.

In casu
, constata-se que a menor foi diagnosticada com Transtorno do Especto Autista, possui cartão do plano de saúde no nome da criança (Id. 199581470 – autos de origem), documentos que comprovam a existência de relação jurídica de consumo entre as partes, necessitando de vários tratamentos com intervenção imediata e ininterrupta de uma equipe especializada em Transtornos de Neurodesenvolvimento, a fim de que possa ter qualidade de vida.

Como explanado na exordial, a menor já vinha realizando suas terapias na “Clínica Existir”, clínica esta credenciada da requerida à época do início do tratamento, contudo, a requerida

além de negar as terapias recomendada a Autora, simplesmente fez a alteração da clínica EXISTIR de onde a menor realiza todos os tratamentos desde o seu diagnóstico, para a clínica REATIVE.

A clínica REATIVE indicada pela Requerida, após avaliar o pedido médico, informou que não tem profissionais especialistas na metodologia Psicologia DIR Floortime/Jasper.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, no
caso em exame houve a comprovação por meio de laudo médico, a necessidade do tratamento multidisciplinar, de manutenção do vínculo terapêutico e os potenciais prejuízos decorrentes de eventual mudança de clínica e de profissionais. Veja:

Assim, os documentos médicos evidenciam que a interrupção do tratamento da menor e a quebra do vínculo terapêutico neste momento, essencial para o sucesso do tratamento, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da mesma.

É cediço que o tratamento fora da rede credenciada é medida excepcional, no entanto, considerando as peculiaridades do caso, penso ser adequada uma avaliação profissional antes de concretizada qualquer transição, de modo que, neste momento de cognição não exauriente deve ser mantido o tratamento da menor na clínica em que já possui vínculo, preservando o direito à saúde da mesma.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE AUTISMO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE.
LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO. VÍNCULO TERAPÊUTICO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante arque com o tratamento multidisciplinar da menor M.F.F.M., junto ao Instituto não credenciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Unimed Nacional pode ser obrigada a custear tratamento de saúde em clínica não credenciada, para garantir a continuidade do tratamento e o vínculo terapêutico de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada apenas quando comprovada a existência de tratamento equivalente.

4. A interrupção do tratamento e a quebra do vínculo terapêutico, essencial para o sucesso do tratamento de pessoas com TEA, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor.

5. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de saúde fora da rede credenciada quando a mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, violar o direito do paciente à continuidade do tratamento. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria.

2. A mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, viola o direito do paciente à continuidade do tratamento. ”Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 17, parágrafos 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1034452-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, pub. 11.10.2024; TJ-MT, 1015976-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2022, pub. 23.10.2022; TJ-SP, AI nº 2132395-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021, pub. 09.08.2021; TJ-SP, AI nº 2103073-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023, pub. 28.06.2023.”
(N.U 1031516-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALTERAÇÃO DE CLÍNICA.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a continuidade do custeio do tratamento multidisciplinar do agravado em clínica específica. Alegações de necessidade de alteração pela operadora e suspeitas de irregularidades pela prestadora de serviços.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde pode alterar unilateralmente a clínica responsável pelo tratamento de criança com TEA; e (ii) se a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência atende aos requisitos legais.

III. Razões de decidir
A manutenção da clínica atual resguarda a estabilidade essencial ao tratamento de crianças com TEA, conforme relatórios médicos e jurisprudência aplicáveis. O perigo de dano está configurado pelo risco de retrocesso no desenvolvimento do paciente, caso o tratamento seja interrompido ou transferido abruptamente. Acusações de irregularidades contra a clínica devem ser apuradas em sede própria, não influenciando, neste momento, a continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve manter o custeio do tratamento multidisciplinar em clínica específica, quando demonstrado que a mudança pode acarretar prejuízo ao desenvolvimento do paciente com TEA, resguardando-se a neuroplasticidade e a continuidade terapêutica.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.831.731, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.06.2022.”
(N.U 1028911-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

Dessa forma, revela-se prematuro alterar a clínica de tratamento da parte autora/agravante sem que haja respaldo técnico suficiente de que a nova rede credenciada atende às expectativas de continuidade do tratamento.

Desse modo, é caso de manter a decisão agravada, que determinou a manutenção do tratamento multidisciplinar perante a Clínica onde os tratamentos foram iniciados, até que a regular instrução do feito possa esclarecer a compatibilidade do tratamento realizado perante a nova Clínica Credenciada e a ausência de prejuízos a menor.

Ante o exposto e em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025